Tribunal: STF
Processo: ARE 1563872
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo em Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Alegação de ilicitude das provas. Ingresso domiciliar sem mandado. Fundadas razões. Flagrante delito. Crime permanente. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280). Licitude das provas. Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. AVISO DE MIRANDA. FISHING EXPEDITION. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. 



I) A jurisprudência das cortes superiores converge para a compreensão de que as "denúncias anônimas" não são suficientes para embasar a intervenção estatal. No caso, não foi adequadamente demonstrado, além de qualquer dúvida razoável, que os elementos relacionados à prática de infrações penais foram obtidos de maneira lícita. As meras "denúncias anônimas" desacompanhadas de outros dados concretos não satisfazem esse requisito, e a alegação de tais denúncias não legitima uma abordagem policial. Portanto, a busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais militares, baseada apenas nessas denúncias, é considerada ilegal, pois não havia justa causa evidente para tais diligências, e não foram apresentados registros das denúncias. 



II) O perlustrar do alfarrábio consente sondar que não ficou demonstrado de modo suficiente, para além da dúvida razoável, que os elementos relativos à prática de infração penal se tenham obtido de modo lícito, é referir, de que se houvesse coletado no perímetro da atuação preventiva pela polícia ostensiva, desaproximando-se, por conseguinte, do indispensável à sua validez, no que pertine à busca pessoal, eis que concretizada fora das hipóteses constitucionais e legais. A abordagem foi seletiva. A ausência de advertência sobre seus direitos, entre os quais o de permanecer calado (art. 5o, inc. LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado..., CF), após a voz de prisão em flagrante, ante localização de objetos como arma proibida, droga, papéis ou documentos que constituam corpo de delito (art. 240, § 2o, e art. 244, prim. parte, CPP), induz inexcedível recognição de invalidez de toda e qualquer expressão, assertiva, palavra, gesto ou revelação autoincriminatória extraída do preso, a contaminar de modo letífero todos os atos de investigação ou provas dela derivadas, pois inexistente, na espécie, a possibilidade de incidência das ausnahme von den ausschlussregeln (exclusionary rules - regras de exclusão da ilicitude). Se assim não fosse (art. 186, caput, CPP) e o direito ao silêncio se tivesse que corporificar somente antes das declarações policiais e do interrogatório judicial do preso, poder-seia argumentar que o indiciado ou acusado que estiver solto não deverá ser cientificado de seu direito de permanecer calado. Alfim, relativamente a este temário, de dizer-se que a efetividade do nemo tenetur se detegere hospeda, em efetivo, de modo isonômico, o direito de não confessar, bem como não obriga o agente a dizer a verdade ou de se submeter a procedimento invasivo para efeito de produção de prova incriminadora, assegurando-se-lhe, outrossim, o de não ser compelido à realização de alguma conduta (ativa ou passiva) que pudesse resultar em sua inculpação, sem sua pessoal e livre anuência. Ora, a proposição que se interprende abrange a atuação daqueles que, em efetivo, protagonizaram o momento que referiram como se flagrans fosse, - como estivessem no crepitar do evento -, porque concerne aos agentes estatais (policiais militares, civis, federais, rodoviários federais, entre outros...), quando capturarem alguém nessa situação, cientificá-lo de todos os seus direitos, inclusive (e principalmente), o de ficar calado. Pontilhe-se, de mais a mais, - relativamente à prisão de qualquer pessoa, inclusive, no cumprimento de ordens emanadas de autoridades judiciárias sediadas em locais diversos daquele em que se efetiva a constrição pessoal, dês que previamente cadastradas no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) -, o que preceitua o artigo 289-A, § 4o, do Código de Processo Penal, ao definir que o preso será informado de seus direitos, nos termos do inciso LXIII do art. 5o da Constituição Federal (in verbis: Art. 5o. omissis... LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado) e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública (Lei 12.403/201 1). 



III) A "fishing expedition" no processo penal é definida como uma busca probatória especulativa, realizada pelo Estado sem uma causa provável, alvo definido ou finalidade tangível, e muitas vezes desviando de seus limites autorizados, com o objetivo de encontrar elementos que possam atribuir responsabilidade penal a alguém. Isso se assemelha à ideia de pescar sem um alvo específico, na esperança de capturar alguma evidência incriminatória. No entanto, essa prática é inadmissível, pois viola o direito à não autoincriminação e impede o Estado de atuar fora dos limites da legalidade. O princípio de que os fins justificam os meios não se aplica no processo penal, onde a busca de provas deve ocorrer dentro das regras do jogo válido. Qualquer desvio dessas regras compromete o padrão ético do agir estatal, e a ilicitude dos elementos decorrentes dessa conduta deve ser declarada. 



IV) A jurisprudência das cortes superiores converge para a compreensão de que é indispensável a presença de justa causa a respaldar o adentramento da polícia ostensiva na residência do indivíduo. No caso, não foi adequadamente demonstrado, além de qualquer dúvida razoável, que os elementos relacionados à prática de infração penal foram obtidos de maneira lícita. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) há algum tempo demanda a presença de fundadas suspeitas ou razões, lastreadas em juízo de probabilidade, tanto para a busca pessoal como adentramento sem mandado judicial, com esteio em indícios e circunstâncias empíricas depreensíveis sem outro método que não seja a detecção por meio da visão e que se deve documentar. Portanto, seja a revista pessoal, veicular ou domiciliar realizada pelos policiais militares, baseada apenas em informação, sem validação em registros oficiais, é marcada pelo doesto da ilegalidade, pois não havia justa causa evidente para tais diligências sem autorização judicial no caso concreto. É incontrovertível a conclusão de que o que foi apreendido na residência do apelante, em decorrência do adentramento policial sem autorização judicial, está marcado pela ilegalidade, sendo, portanto, de valor infesto e, portanto, gravado pelo deslustre da ilegalidade. Logo, deve-se reconhecer sua inutilidade completa como prova no processo, devido à sua ilegalidade. Isso é respaldado pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, que estabelece a inviolabilidade da casa do indivíduo, proibindo a entrada, inclusive, sem consentimento do morador, fato sequer elucidado na produção de provas, a menos que seja em caso de flagrante delito, devidamente, comprovado, desastre, prestação de socorro ou por ordem judicial durante o dia. Todos os dados de informação (não são provas) foram obtidos de maneira ilícita, pois um policial só pode entrar na casa de alguém com um mandado judicial de busca e apreensão ou com fundadas razões de flagrante delito, o que não foi demonstrado. Assim, impositiva a absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 



APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECLARADA NULAS AS PROVAS OBTIDAS POR BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.”



(Apelação Criminal Nº 5117445-37.2021.8.09.0051/GO, 4ª Turma da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Relator: Desembargador Linhares Camargo, j. 14/10/2024)



    Na minuta do recurso extraordinário, alega-se conformidade do art. 5º, XI, e 144, §5°, da Constituição da República. Sustenta o MPGO que não houve ilegalidade na atuação policial, pois “a moldura fática da causa sedimenta a compreensão de que a atuação policial não se baseou em subjetivismos, mas em elementos concretos que infírmaram nos agentes públicos a fundada suspeita de que o acusado estaria na posse de objetos que constituíam corpo de delito”.



    Aduz, ainda, que “não é possível extrair qualquer prejuízo ao recorrido a partir da ausência do “aviso de Miranda” durante a abordagem. Primeiro, porque ela se deu a partir de fundada suspeita. Segundo, porquanto, independentemente do que tenha dito o recorrido durante a abordagem, a apreensão do substrato de materialidade e autoria decorreu objetivamente da busca pessoal, seguida pela domiciliar, ocorrida em razão de flagrante em crime permanente”.



    Requer, ao fim, o provimento do recurso extraordinário interposto.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    Extrai-se da sentença condenatória (Doc. 10):



    “ (...)



    Como visto, os depoimentos testemunhais e as provas colhidas aos autos mostram-se suficientes para a comprovação dos fatos imputados ao acusado na exordial acusatória, principalmente porque os policiais foram uníssonos e categóricos em afirmar que o acusado estava realizando a traficância, tanto que foi apreendida em sua posse quantidades de drogas. 



    Os policiais militares em juízo, afirmaram com clareza o modo como realizou-se a ocorrência. 



    Cumpre assinalar que os depoimentos policiais prestados em sede investigativa e judicial representam provas contundentes da ilicitude do ato praticado pelo acusado, tendo as suas declarações sido uníssonas em apontar que as drogas encontradas com o acusado eram destinadas ao consumo de terceiros, que demostra com clareza a comercialização.



    (...)



    As testemunhas e as provas colacionadas aos autos demonstram com clareza o envolvimento e a responsabilidade do acusado no evento criminoso, sendo que a droga localizada pela quantidade, forma de apresentação, local em que estava, indica que destinava-se ao comércio. 



    Vislumbra-se do apurado na instrução processual que o acusado MATEUS, de forme livre e consciente, de fato trazia consigo, para fins de comercialização, quatro porções de cocaína, com massa bruta de 3,972 g e mantinha em depósito, para difusão ilícita, outra porção de cocaína com massa de 14,579 g, três porções de maconha com massa de 9,164 g e oitenta e um comprimidos de ecstasy (vide laudo de constatação de drogas RG n.° 16.415/2021 - evento 01 e laudo pericial criminal em drogas e substâncias correlatas RG n.° 16.930/2021 - evento 100), sem autorização e em desacordo com autorização legal ou regulamentar, incorrendo, portanto, nas penalidades do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.



    (...)



     Na análise das provas é possível notar vários elementos que comprovam que a droga era para difusão ilícita, ainda mais dada a quantia apreendida, a circunstância do armazenamento e do fracionamento dela. 



    Por certo cabia à defesa trazer ao conhecimento do juízo os fatos alegados na narrativa do acusado, (art. 156, do CPP), restou, então para o réu, o dito pelo não dito. 



    Ultrapassada essa análise, tenho que restou comprovado o fato atribuído ao réu. Cumpre dizer que as garantias constitucionais são escudos indevassáveis para que direitos essenciais dos cidadãos sejam respeitados em sua totalidade e não óbice intransponível para a atuação da segurança pública. O estado de inocência conferido aos acusados desaparece frente as diversas circunstâncias que apontam para o sentenciando como praticante da conduta que incida no tipo do artigo 33 da lei 11.343/06, condizente em ter em depósito droga ilícitas para fins de difusão. 



    Delineada a conduta, o resultado também tem a sua confirmação. As substâncias que o acusado guardava e mantinha em depósito ferem a saúde pública. 



    O nexo de causalidade entre a conduta do acusado e o resultado é certo. Da conduta veio o resultado lesão à sociedade por promover a circulação de substâncias vedadas por lei. Resta a tipicidade, que nada mais é do que a adequação da conduta a um tipo legal. A conduta do acusado está tipificada no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06. 



    A tipicidade material tem o amparo social. O tráfico de drogas destrói a estrutura de nossa sociedade dando causa a múltiplos sofrimentos. Sendo que a prática de referido delito instiga a violência. Ocorreu violação que causa prejuízo concreto à sociedade. 



    Dessa forma, o elemento subjetivo do tipo penal está presente em toda a ação delitiva do acusado, o qual agiu com o dolo consciente de trazer consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    (...)”



    Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao recurso defensivo para reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar, bem como das demais provas dela derivadas e, consequentemente, absolver o recorrido do delito ora imputado. Colhe-se do acórdão impugnado:



    “(...)



    Implica registrar que, na versão dos milicianos somente abordaram o apelante porque tiveram informações que no local havia ocorrido disparo de arma de fogo e tráfico de drogas, e, sob a ótica da equipe, caracterizou uma situação de suspeita da prática de crimes, sobrevindo a busca pessoal. 



    A abordagem ao paciente foi absolutamente seletiva. 



    Não há informação de que durante a atuação policial o apelante teria sido previamente avisado quanto ao direito ao silêncio por parte do agente de segurança pública, antes de eventual confissão informal ou o fornecimento de qualquer informação ou declaração que pudesse ser utilizada, - como foi -, em seu desproveito no orbe judicial, o que contraria o disposto no artigo 5o, inciso LXIII , da Constituição Federal, bem como o nemo tenetur se detegere (art. 8, n. 2, letra g, Convenção Americana sobre Direitos Humanos). 



    O que determinam a Constituição da República e os artigos 301 e seguintes do Cripto de Ritos Penais, era (e é) dar-lhe “voz de prisão em flagrante delito”, é dizer, prendê-lo e, porque preso, cientificá-lo de seu direito de ficar em silêncio (art. 5o, inc. LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado..., CF). 



    No julgamento das ADPFs 395 e 444, o excelso Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela impossibilidade de se conduzir coercitivamente os suspeitos de prática de crimes para interrogatório. Ainda, na RE 1.177.984, a Suprema Corte pontuou que um “interrogatório travestido de entrevista” viola o direito ao silêncio e o direito à não autoincriminação, destacando-se que, no caso a que reporta o enunciado remetido, ajuizou-se Reclamação no STF sob o argumento de que o reclamante foi interrogado pelo Delegado de Polícia sem haver sido informado sobre o seu direito de permanecer em silêncio. 



    Os agentes estatais, no lugar de cumprir seus deveres, o que se segue é a denominada “entrevista informal”, por meio do que se extraem informes que derruem princípios constitucionais e convencionais como o direito de não produzir prova contra si mesmo, o direito de ser assistido por advogado e cientificada sua família. 



    A ausência de informação e a garantia de pleno exercício de seu direito ao silêncio representa, portanto, hialina transgressão ao que preceitua o artigo 8, n. 2, alínea “g)”, da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) e que dispõe de eficácia normativa equivalente às emendas constitucionais ou supralegal. 



    A ausência de advertência e de sua documentação formal, após a voz de prisão em flagrante, ante legítima localização de objetos como arma proibida, drogas, papéis ou documentos que constituam corpo de delito (art. 240, § 2o, e art. 244, prim. parte, CPP), induz inexcedível recognição de invalidez de toda e qualquer expressão, assertiva, palavra, gesto ou revelação autoincriminatória extraída do preso, a contaminar de modo letífero todos os atos de investigação ou provas dela derivadas, pois inexistente, na espécie, a possibilidade de incidência das ausnahme von den ausschlussregeln (exclusionary rules - regras de exclusão). 



    Se assim não fosse (art. 186, caput, CPP) e o direito ao silêncio se tivesse que corporificar apenas antes das declarações policiais e do interrogatório judicial do preso, ao reverso, poder-se-ia argumentar que o indiciado ou acusado que estiver solto não deverá ser cientificado de seu direito de permanecer calado. 



    Desse modo, é evidente que aos policiais, antes e durante uma abordagem, não se vindica o dever de dizer ao abordado o direito ao silêncio, pois este somente é assegurado ao preso, de maneira que o encontro de armas ou objetos que constituem corpo de delito em poder dele (abordado), implica em imediata alteração de seu status jurídico, eis que, até aquele instante, livre, receberá voz de prisão, comenos a partir do que se lhe assegurará a comunicação do direito de ficar em silêncio. 



    Nessa linha de intelecção, estratifica-se a tese de que a busca pessoal depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas suspeita (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental, é dizer, objetivamente, somente quando houver a ocorrência de crime no momento da abordagem, adequando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal. 



    (...)



    Dessarte, se o material probatório produzido, sob o crivo do contraditório, não exprime a lisura da atuação dos policiais militares, permanecendo incerteza sobre as fundadas suspeitas que levaram à realização da busca pessoal, impõe-se a declaração de sua invalidez e, consequentemente, a absolvição do apelante MATEUS pela ilicitude da prova. 



    (...)”



    Vê-se, portanto, que a Corte Estadual absolveu o recorrido por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca pessoal e domiciliar, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição do acusado da imputação contida na denúncia.



    Ocorre que, conforme se extrai dos autos, policiais militares receberam informação acerca da ocorrência de tráfico de drogas e disparo de arma de fogo no Setor Santa Rita, razão pela qual intensificaram o patrulhamento na região. Durante a ação, identificaram um indivíduo portando quatro porções de cocaína (3,972g), acondicionadas em embalagens tipo Zip lock e divididas com características típicas de destinação ao comércio ilícito. Ao ser indagado sobre a origem dos entorpecentes, o próprio recorrido admitiu haver mais substâncias em sua residência.



    Durante a busca domiciliar, foram encontradas outra porção de cocaína com massa de 14,579g, mais três porções de maconha com massa de 9,164g, além de R$ 16.847,00, em espécie, uma balança de precisão e 81 compridos de ecstasy, embalados e divididos aos pares, em sacos plásticos tipo Zip Lock - embalagens próprias utilizadas para acondicionar a droga e possibilitar a venda fracionada -, o que reforça ainda mais a destinação para o tráfico. Assim, a situação de flagrante foi caracterizada, permitindo a relativização da regra constitucional, razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 280. 



    No caso, as circunstâncias que envolveram a diligência policial evidenciam que a atuação estatal foi pautada em elementos concretos, objetivos e consistentes, e não em meras suposições ou alegações genéricas. Isso porque, os policiais foram acionados por uma equipe que reportou a ocorrência de disparos de arma de fogo e de tráfico de drogas nas imediações do “Clube do Mané”, e, diante da notícia-crime, se dirigiram ao local, onde se depararam com o recorrido e procederam à sua abordagem. 



    Como apontado pelo magistrado de primeiro grau “os depoimentos policiais prestados em sede investigativa e judicial representam provas contundentes da ilicitude do ato praticado pelo acusado, tendo as suas declarações sido uníssonas em apontar que as drogas encontradas com o acusado eram destinadas ao consumo de terceiros, que demostra com clareza a comercialização”.



    Além disso, destacou que as declarações das testemunhas de defesa, assim como as alegações do recorrido, permaneceram isoladas nos autos, por carecerem de respaldo probatório minimamente apto a suscitar dúvida quanto à sua responsabilidade penal. 



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise. Isso porque, os policiais foram coerentes e coesos ao relatarem a forma como se deu a abordagem do recorrido, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos, bem como para a busca domiciliar realizada. 



    Em recente precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, entendeu-se que “a fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar” (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025). Transcrevo a íntegra da ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    Nesse mesmo sentido: 



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para cassar acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.23.083585-2/000, que manteve a prisão preventiva do recorrente. 2. Na origem, o agravante, preso preventivamente, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça local, o qual denegou a ordem, por entender ausente lesão ou ameaça ao direito de locomoção. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus interposto pelo agravante, concedeu a ordem, por considerar a ilicitude da busca domiciliar e das provas dela decorrentes. 4. A decisão monocrática ora agravada reformou o acórdão do STJ, por entender que a existência de fundadas razões estava justificada, uma vez que os policiais militares receberam informação especificada da pessoa do agravante, e, ao avistá-lo em via pública, optaram por realizar a abordagem, na qual foram apreendidas drogas. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem do indivíduo em via pública decorrente da informação especificada obtida pelos policias, configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca pessoal e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas. III. Razões de decidir 6. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou a ilicitude das provas, não se alinha à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), que admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 7. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou c